Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715823-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SEGURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DEFIRO em parte o pedido de dilação de prazo (ID 17098536). Concedo 10 (dez) dias para cumprimento da decisão de ID 16831715. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator